Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Número do processo: 0720336-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA AGRAVADO: MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que a AGRAVANTE: BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA tome as seguintes providências: 1 - Na petição de contrarrazões, informa o Agravado Hospital Santa Luzia S/A que a Agravante encontra-se em processo de Recuperação Judicial; 2 - Especificamente na Letra b) do ID 38929 538 descreve o estado de INSOLVÊNCIA e das dificuldades financeiras em que se encontra; 3 - Em assim sendo determino a intimação do seu Administrador Judicial se manifestar nos autos, como TERCEIRO JURIDICAMENTE interessado, vez que pode atingir esfera de terceiros credores e do prosseguimento deste processo na Vara de origem. E o faço também nos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator